Tribunal: TJBA
Processo: 8003903-26.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8003903-26.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI

Advogado(s)
:
TOMAZ MARCHI NETO, MARIA TEREZA DE SOUZA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Seguro patrimonial. Incêndio. Devida a complementação da indenização securitária. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença para reconhecer a aplicação dos encargos moratórios, nos moldes da Lei nº 14.905/2024, mantendo, contudo, a condenação da embargante ao pagamento da complementação da indenização securitária em favor do ora embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da condenação da embargante ao pagamento da complementação da indenização securitária. A decisão colegiada firmou-se na compreensão de que a cláusula de rateio inserida nas condições gerais da apólice não foi redigida com o destaque e clareza exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de que tenha sido objeto de ciência inequívoca por parte da contratante. A conclusão decorre da aplicação dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, fundamentais à regência das relações de consumo, especialmente em contratos de adesão como o ora analisado.

5. Quanto à alegada omissão sobre a preliminar de julgamento
ultra petita
, verifica-se que o julgado embargado, ao decidir pela invalidade da cláusula de rateio, exerceu o controle de legalidade e de compatibilidade das cláusulas contratuais com as normas de ordem pública, conforme permitido em sede de cognição jurisdicional ampla, independentemente de pedido expresso da parte. Não se trata, pois, de julgamento fora dos limites da causa, mas do exercício do poder-dever jurisdicional de controle de cláusulas abusivas em contratos de consumo.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em apelação 8003903-26.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
CAIXA SEGURADORA S/A
, e como parte embargado,
ANTÔNIO EMANOEL SANTANA MARCHI - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.